Tribunal: TJDFT
Processo: 0748221-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. As partes possivelmente foram vítimas de fraude praticada por terceiro, em golpe que vem se relevando cada vez mais comum, pelo qual é realizada uma intermediação simulada na compra e venda de automóvel, com a obtenção do valor da venda pelos fraudadores.
2. Mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento desprovido.